Tribunal: TJDFT
Processo: 0707861-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GUARDA. AUTORIZAÇÃO DE MUDANÇA DE ESCOLA INDEPENDENTE DA ANUÊNCIA DO GENITOR. MELHOR INTERESSE DA MENOR. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. A ação - Ação de guarda e convivência.
2. Decisão anterior - A r. decisão agravada deferiu a tutela provisória de urgência para autorizar a matrícula da menor na Escola xxxx, independentemente da anuência do genitor.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar se estão presentes os requisitos legais para o deferimento da tutela provisória de urgência, autorizando a matrícula da menor na Escola xxx, independentemente da anuência do genitor.
III. Razões de decidir
4. A concessão de tutela provisória de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do risco de dano grave ou de difícil reparação, conforme o art. 300 do CPC.
5. Na demanda, não há qualquer elemento que constitua prova inequívoca da alegação do genitor de que a mudança de escola da criança tenha lhe causado sofrimento ou trauma. O que se infere do processo, em verdade, é a clara discordância do genitor em relação à mudança da filha de escola, sem qualquer elemento, robusto e convincente, a infirmar os lúcidos, razoáveis e ponderados fundamentos expostos pela MM. Juíza na r. decisão impugnada.
6. O princípio da proteção integral da criança não foi violado, devendo-se ressaltar que, por esse instituto, o que se deve preservar é o melhor interesse da criança, a fim de se preservar a sua saúde física, mental e emocional, e não a prevalência do querer ou dos interesses dos pais, sob quaisquer dos temas que se refiram ao filho menor.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido. Agravo de instrumento desprovido.